Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721827-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO IBIAPINA E SILVA FILHO, ATIVA PROTENSAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0732571-47.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO IBIAPINA E SILVA FILHO e ATIVA PROTENSÃO LTDA, na qual indeferiu as diligências pleiteadas (ID 127104071). Transcrevo a r. decisão a quo (ID 127104071 dos autos de origem): “- Da consulta de bens via SisbaJud e RenaJud A pesquisa anterior no sistema SisbaJud e RenaJud foi infrutífera (ID67490877), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. - Da consulta de bens via SREI O Código de Processo Civil dispõe sobre mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. Assim, a requerimento do exequente, o Poder Judiciário poderá adotar medidas com o escopo de encontrar bens em nome do devedor, para saldar o débito exequendo. Todavia, o acesso ao sistema SREI, para pesquisa de bens, pode ser feito pela própria parte credora, não havendo necessidade nem razoabilidade em se transferir o encargo e respectivos custos ao Poder Judiciário. Ademais, a pesquisa de bens pelo SREI, de acordo com o Provimento no 89, do CNJ, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009, ou seja, o referido sistema não tem como finalidade a realização da pesquisa de bens penhoráveis. Por tais razões, indefiro o pedido de consulta de bens mediante o SREI. - Da consulta de endereços da parte executada Os executados foram devidamente citados, sendo Carlos Alberto Ibiapina e Silva Filho no ID63648221 e Ativa Protensão Ltda no ID116933774, razão pela qual indefiro o pedido de localização de endereços dos réus. - Da penhora de bens constantes do processo de inventário de n. 0804684-44.2021.8.18.0026 Indefiro o pedido, pois já houve penhora no rosto dos autos do processo referido, que tramita perante a 3a Vara da Comarca de Campo Maior/PI, conforme decisão de ID105047581. - Do pedido de expedição de ofícios para a Junta Comercial de Campo Maior/PI e de Brasília/DF. Mantenho a decisão de ID105047581. Esclareço que tais dados são de natureza pública, não se justificando a intervenção deste Juízo para a sua obtenção, especialmente por não se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita e por ser tal medida dispendiosa para o Poder Judiciário. Assim, indefiro a expedição de ofício à Junta Comercial. - Do pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú Reexpeça-se o ofício determinado na decisão de ID105047581 constando o CNP da empresa executada (ATIVA PROTENSAO LTDA - CNPJ: 19.824.365/0001-69). - Do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica Compulsando se os autos, verifico que não há indícios de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, requisitos para instauração do referido incidente. Considerando os dispositivos legais autorizadores, não se pode condicionar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má-administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. Assim, indefiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Do pedido de penhora de salário É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de salarial. - Da apreensão da habilitação É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. À Secretaria: - Reexpeça-se o ofício determinado na decisão de ID105047581 constando o CNP da empresa executada (ATIVA PROTENSAO LTDA - CNPJ: 19.824.365/0001-69) e reencaminhe-se ao Banco Itaú.” Narra ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, cujo valor atualizado seria de R$ R$ 507.482,64 (quinhentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Afirma que várias diligências já foram tentadas, mas todas sem êxito. Pondera que, na busca do recebimento do crédito, pleiteou ao d. Juízo de origem: "a) Nova busca no sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há cerca de 2 anos; b) Busca no sistema RENAJUD e SREI (Sistema de Registro Imobiliário); c) Pesquisa INFOSEG e SIEL (id. 48333448) e a remessa de ofício para localizar o endereço do executado junto às concessionárias de serviços públicos, no Distrito Federal e no Estado do Piauí; d) Que o juízo reconhecesse a existência de bens e direitos a serem penhorados, em nome do executado, relativos ao processo de inventário, no 0804684-44.2021.8.18.0026; e) Expedição de ofícios para a junta comercial de campo maior/pi e de Brasília/DF; f) Reenvio de ofício ao Banco Itaú com correção do número do CNPJ da empresa executada; g) A penhora das cotas sociais das empresas em que o executado se apresenta como sócio, KITANDA AÇAI, CNPJ no 43.943.211/0001-70 e Arquitetura e Engenharia, CNPJ 26.010.879/0001-46; h) A expedição de ofício para as empresas supra, para que elas informem a remuneração total recebida pelo executado, pessoa física, e a penhora de até 30% (trinta porcento) da referida remuneração, tendo em vista os novos entendimentos do STJ, sobre o tema. i) Apreensão da habilitação;” Todavia, todos os pedidos foram indeferidos." Defende a tese de que é necessária a renovação da pesquisa via SISBAJUD, pois a última realizada ocorreu há dois anos. Pede, inclusive, que seja autorizada a utilização da ferreamente de repetição automática, “teimosinha”. Propugna também ser necessária a expedição de ofícios para a junta comercial de Campo Maior/PI e de Brasília/DF, para que estas informem se há empresas no nome do agravado. Afirma ser necessário ainda o direcionamento da execução em face das empresas em que o executado se apresenta como sócio, assim como a penhora de salário do agravado junto a empresa em que trabalha/presta serviços, CD2 ARQUITETURA. Tece considerações ainda no sentido de que se faz necessária a apreensão da CNH e do passaporte do agravado, como medica coercitiva atípica. Ao final requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão a quo, deferindo-se as diligências pleiteadas. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 36907764. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator